Tribunal: TJDFT
Processo: 0733993-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 226, §1o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO AMPLA. NEGATIVA FUNDADA EM PREVISÃO LEGAL OBJETIVA. REMESSA DISPENSADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que indeferiu pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para apreciar impugnação quanto ao não oferecimento de suspensão condicional do processo em crime envolvendo violência doméstica contra criança.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a imprescindibilidade ou não de remessa judicial dos autos à instância revisora do Ministério Público para apreciar impugnação quanto ao não oferecimento de suspensão condicional do processo em crime envolvendo violência doméstica contra criança ou adolescente.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incluído pela Lei no 13.344/2022 (Lei Henry Borel), determina que: “Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.”
4. A jurisprudência deste Tribunal, a partir de uma interpretação lógica e sistemática do dispositivo, firmou entendimento no sentido de ser a vedação contida no artigo 226, §1o, do ECA, aplicável para todos os crimes praticados contra a criança e o adolescente, e não apenas àqueles previstos no ECA.
5. A remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para apreciação de impugnação quanto ao não oferecimento de instituto despenalizador pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a legitimidade da recusa quanto à oferta do benefício, o que não se verifica em situações alicerçadas em proibição legal objetiva e expressa.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.